Tribunal: TCU
Processo: 036.378/2011-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3118/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/92, c/c o art. 218 do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em expedir certificado de quitação às Sras. Antônia Elizabete Paz Monteiro e Rejane Marcia Figueiredo de Mesquita ante o recolhimento integral das multas aplicadas individualmente por meio do subitem 9.3 do Acórdão 1459/2014-TCU-Plenário , consoante Demonstrativos de Débito (peças 296 e 298), de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela Seproc e pelo MP/TCU (peças 301/303). 1. Processo TC- Processo 036.378/2011-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 041.384/2018-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 041.385/2018-7 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Antônia Elizabete Paz Monteiro (XXX.725.323-XX); Rejane Marcia Figueiredo de Mesquita (XXX.295.783-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Aracoiaba/CE. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.7. Representação legal: Elizio Morais Baratta Monteiro (20.969/OAB-CE), representando Palermo Construtora e Imobiliária Ltda.; Thiago Campelo Nogueira (19029/OAB-CE), representando Marilene Campelo Nogueira.